Tribunal: STF
Processo: HC 150806
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Com fundamento na Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), concedi a ordem de habeas corpus, de ofício (art. 192, caput, do RISTF), para determinar o recolhimento domiciliar da paciente, com monitoramento eletrônico (art. 146-B, IV, da LEP), pelo prazo de vigência da referida Recomendação (doc. eletrônico 33).
    Posteriormente, diante das razões apresentadas pela defesa, reconsiderei, em parte, a decisão antes proferida, para determinar o recolhimento domiciliar da paciente, sem a obrigatoriedade do monitoramento eletrônico, mantendo os demais termos da decisão e sem prejuízo das condições impostas pela Magistrada de primeiro grau (doc. eletrônico 41).
    Por meio da Petição 52.257/2020, datada de 6 de julho, a defesa registra que o Plenário do CNJ renovou a vigência da referida Recomendação, por mais 90 dias, razão pela qual pede a “prorrogação da prisão domiciliar de acordo com a prorrogação da recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)” (doc. eletrônico 49).
    É o relatório. Decido.
    Tal como observou o Ministro Presidente desta Suprema Corte, em despacho de 6/7/2020, “o Ministro Relator condicionou a permanência da prisão domiciliar da paciente pelo prazo de vigência da Recomendação nº 62 do CNJ, a qual foi renovada por mais 90 (noventa dias), em sessão plenária daquele Conselho, ocorrida em 12/6/2020. Com efeito, permanece hígida a determinação do recolhimento domiciliar da paciente” (doc. eletrônico 56).
    Ante o exposto, enquanto perdurar a vigência da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, determino a manutenção da prisão domiciliar da paciente, tal como deferida, sendo certo que, havendo nova prorrogação daquele ato do CNJ, a custódia domiciliar também deverá ser automaticamente renovada, sem necessidade de nova decisão por parte desta Suprema Corte. 
    Ressalvo, evidentemente, a possibilidade de revogação do benefício pela Magistrada de primeiro grau, em caso de descumprimento das condições impostas. 
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se.
    Após, retornem-se os autos ao arquivo.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator